Tribunal: STF
Processo: AP 2335
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JOÃO BATISTA GAMA, com denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.808/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/8/2023).



    Encerrada a instrução, a defesa foi intimada por despacho publicado em 17/11/2023 para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, que transcorreu sem manifestação, conforme certificado nos autos em 6/12/2023 (eDoc. 162).



    Por meio da petição STF nº 135.808/2023, protocolizada em 6/12/2023, a defesa constituída pelo réu requereu “prorrogação de prazo para apresentação das alegações finais”.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO ao réu o prazo adicional de 5 (cinco) dias, da data de publicação desta decisão, para apresentação de alegações finais, não obstante o decurso do prazo para o ato já verificado.



    Tendo em vista que as petições STF nºs 135.830/2023 e 135.858/2023 dizem respeito a pessoas investigadas na Pet 11.008/DF, DESENTRANHEM-SE as referidas petições, com remessa aos autos corretos.



    DETERMINO à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE que proceda às anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente